Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARRESTO. INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO EX-FUNCIONÁRIO. CONLUIO SÓCIO EMPRESA ADVERSA. JUÍZO PENAL. DETERMINAÇÃO. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS. PROBABILIDADE DIREITO. QUANTIA SUPOSTAMENTE DEVIDA ELEVADA. RESULTADO ÚTIL PROCESSO. ARRESTO DE NUMERÁRIO. REDUÇÃO 30% FATURAMENTO EMPRESA E RENDIMENTOS SÓCIOS. EMISSÃO NOTAS FISCAIS. OPERAÇÕES ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO NOME. VEDAÇÃO. DECISÔES PARCIALMENTE REFORMADAS.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do Art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Não obstante o princípio constitucional da presunção de inocência seja de observância obrigatória, bem como se reconheça a necessidade de melhores esclarecimentos e instrução probatória, o depoimento de ex-funcionário da parte perante a autoridade policial de que agia em conluio com sócio das empresas adversas para obter vantagem ilícita com a emissão de notas fiscais em desfavor daquela, revela a probabilidade do direito para fins de arresto, uma vez que além da confissão da prática de atos ilícitos, o depoente descreveu minuciosamente o modus operandi de sua realização.
3. O Juízo Criminal de Brasília deferiu a quebra do sigilo bancário e o sequestro de ativos financeiros e dois veículos dos envolvidos.
4. O objeto da lide é a apuração de eventual fraude e conluio que teria ocasionado diferenças entre a quantidade de equipamentos vendidos e os efetivamente entregues à empresa, e a suposta quantia devida no importe de R$ R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) mostra-se elevada de forma a revelar a necessidade de arresto de valores com o objetivo de assegurar o resultado útil do processo.
5. O arresto de numerário até que alcance o suposto valor devido de R$ 2.279.218,24 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) resultará, por certo, na inviabilidade de funcionamento das empresas e impossibilidade de subsistência dos seus sócios, razão pela qual deve ser reduzido ao importe de 30% (trinta por cento) do faturamento das empresas, bem como dos rendimentos de seus sócios, os quais integram a mesma família.
6. Levando em consideração que as notas fiscais foram emitidas nos anos de 2020 e 2021, bem como que a Notitia Criminis foi realizada em 02.09.2021, não se vislumbra equívoco na 1a Decisão agravada quanto à determinação à parte adversa de que se abstenha de emitir novas notas fiscais em nome das empresas, uma vez que resulta evidente a cessação de transação comercial entre as partes.
7. Confirma-se a 1a Decisão agravada na parte relativa à vedação de operações de antecipação de recebíveis (factoring) com terceiros envolvendo títulos em nome das empresas, porquanto as notas fiscais estão sub judice tanto no Juízo Cível quanto no Criminal.
8. Diante do cenário delineado nos autos, deve ser mantida a determinação à parte adversa que se abstenha de realizar cobrança e negativar o nome das empresas com base nas notas fiscais sub judice que foram parcialmente pagas.
9. Recursos parcialmente providos.